Tribunal: TJPA
Processo: 0000598-70.2010.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000598-24.2010.8.14.0055
APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ESPOLIO DE HELIDA MARIA PANTOJA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2020: _____/DEZEMBRO/2020.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000598-24.2010.814.0055

COMARCA: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA.

APELANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA).

ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA nº 3.210.

APELADO:
ESPÓLIO DE HELIDA MARIA PANTOJA DOS SANTOS.

REPRESENTANTE:
MARIA EDNA DE OLIVEIRA PANTOJA (Inventariante)

ADVOGADO:
KELLY JAMILLY DE OLIVEIRA FERREIRA – OAB/PA nº 25.224.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITAR
, para manter na integra os termos do acórdão vergastado
, inclusive para fins de prequestionamento
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte (2020).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1º TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000598-24.2010.814.0055

COMARCA: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ / PA.

APELANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA).

ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA nº 3.210.

APELADO:
ESPÓLIO DE HELIDA MARIA PANTOJA DOS SANTOS.

REPRESENTANTE:
MARIA EDNA DE OLIVEIRA PANTOJA (Inventariante)

ADVOGADO:
KELLY JAMILLY DE OLIVEIRA FERREIRA – OAB/PA nº 25.224.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL,
oposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA)
, nos autos da
Ação de Indenização (Proc. nº 0000598-24.2010.814.0055)
proposta em seu desfavor pelo
ESPÓLIO DE HELIDA MARIA PANTOJE DOS SANTOS
, neste ato representado pela inventariante
MARIA EDNA DE OLIVEIRA PANTOJA
, diante de seu inconformismo com o Acórdão de fls. ID 3181018 - Pág. 01/15, que conheceu e deu parcial provimento ao apelo interposto pelo Embargante.

Razões
às
fls. ID 3298026 - Pág. 01/03,
tendo o embargante aduzido que o Acórdão atacado é omisso, pois não teria realizado o prequestionamento explícito dos artigos 206, §3º, V, 265 e 932 do CC; art. 14, §3º do CDC. Isto posto, uma vez que tais artigos foram ventilados na contestação, bem como o prequestionamento requerido se trata de um requisito para fins de admissão de posterior recurso especial, pleiteia o saneamento dos vícios apontados.

Contrarrazões
apresentada às
fls. 3336940 - Pág. 3,
tendo a Embargada sustentado a ausência de omissão, contradição e obscuridade, bem como requereu a aplicação de multa por se tratar de recurso protelatório.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Belém/PA,
26
de
agosto
de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Mostra-se relevante destacar ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que:
“O magistrado não é obrigado a responder a todas as teses apresentadas pelas partes para fielmente cumprir seu encargo constitucional de prestar a jurisdição, mas, tão somente, decidir fundamentadamente as questões postas sob seu julgamento.”

(EDcl no AgRg nos EREsp 1230609 / PR, Relator Ministro JORGE MUSSI, CE - CORTE ESPECIAL, publicado no DJe em 29/06/2016).

Com efeito,

a Embargante aduziu que o Acórdão foi omisso ao não prequestionar explicitamente os artigos 206, §3º, V, 265 e 932 do CC; art. 14, §3º do CDC. Todavia, entendo que o Embargante, nitidamente, almeja rediscutir a matéria debatida no Acórdão embargado, uma vez que os assuntos concernentes à ilegitimidade da Recorrente, ausência de solidariedade, prescrição trienal e da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiros, foram amplamente debatidas no Acórdão, tendo havido a menção aos dispositivos legais necessários e que deram guarida para a conclusão formada por este E. Tribunal de Justiça.

Dessarte, resta clarividente que o Recorrente tenta rediscutir matéria onde já houve pronunciamento expresso por este E. Tribunal. Além disso, não restou evidenciada nenhuma contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Isto posto, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ressalta-se, também, que
“Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames do art. 535, I e II, do CPC, bem como para sanar a ocorrência de erro material,
o que não se verifica na espécie
.”.
(EDcl no RMS 39265 / MA, Relator(a) p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, publicado no DJe em 29/04/2015).

Por fim, deixo de aplicar a multa do art. 1.026, §2º, do CPC/2015 (requerida pelo Embargado), ante a ausência de verificação do manifesto intuito protelatório do Recorrente.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
REJEITO os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

Belém, 13/12/2020